Tribunal: TJDFT
Processo: 0731699-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. RELAÇÃO JURÍDICA. ENCERRAMENTO. DÉBITO. NÃO COMPROVADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. IN RE IPSA. VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. FINALIDADE COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/1995: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa.
3. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
4. Ausentes provas de danos desproporcionais/colaterais e constatada apenas a negativação in re ipsa, não é possível a majoração do quantum indenizatório. O valor fixado na sentença é suficiente e proporcional para reparar o prejuízo suportado pela consumidora.
5. Recurso conhecido e não provido.